Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-23.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005932-23.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 920.851.562-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005932-23.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Daiane Nascimento Ribeiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 11

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO SINISTRADO – FATO OCORRIDO E COMUNICADO AO DETRAN/MT –
LEI 7.301/2000 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CANCELAR OS DÉBITOS DE IPVA DE VEÍCULO OBJETO DE PERDA TOTAL,
AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DETRAN –
INEXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos de IPVA lançados a partir de 04/02/2014 em nome da parte Reclamante e vinculados ao veículo objeto do feito, bem como condenou o DETRAN/MT na obrigação de promover a baixa do registro, diante da irrecuperabilidade do bem.

2.

Sustenta o recorrente que a autora não solicitou a baixa do automóvel em razão da inexistência de perda total, pois apenas ocorreu avaria média e, por consequência, a responsabilidade pelos encargos oriundos do automóvel em comento não pode ser afastada.

3.

Afirma, ainda,
“que, no banco de dados do DETRAN, o veículo permanece em circulação, e, uma vez em circulação, incide sobre o automóvel todos os impostos e taxas pertinentes, cabe ao proprietário a obrigação de se manter em dia com o fisco”.

4.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos seja afastada a partir da efetiva citação do Estado de Mato Grosso nesta ação.

5.

Parecer do Ministério Público no ID.
152098679
, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

6.

Da análise dos autos, depreende-se que a autora relata que era proprietária de um
veículo Chevrolet Agile LTZ, cor banca, 2011/2011, placa: OAV-1880
, o qual,
o qual, em 04/01/2014, foi envolvido em um acidente de trânsito que resultou em sua total destruição, com perda total.

7.

Alega que o veículo foi recolhido para o pátio da empresa HR Guinchos e, desde então, encontra-se retido em seu pátio.

8.

Constata-se que a reclamante noticiou à autoridade policial o sinistro envolvendo o veículo, na data da ocorrência, consoante Boletim de Ocorrência de Num. 83125163 de id. 125381685 e
que o órgão de trânsito foi informado pela Polícia Rodoviária Federal acerca do acidente, o que gerou impedimento administrativo lançado no extrato do veículo em 04/02/2014, com observação de avaria de “média monta”.

9.

Diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de que o veículo teria sofrido avarias moderadas, da análise dos autos, verifica-se a não trafegabilidade do automóvel, de forma irreversível, eis que permanece, desde o acidente, no pátio da empresa do guincho (id. 125381686), severamente danificado e sem condições de utilização.

10.

Tais fatos são comprovados pela autora com a apresentação de Boletim de Ocorrência, fotos do estado do veículo e declaração da empresa de guincho, que atestam a gravidade da avaria do automóvel, que se encontra com a parte frontal totalmente destruída.

11.

Portanto, sendo a circulação do veículo o fato gerador do IPVA, a sua imobilidade desfigura a condição de contribuinte, afastando a incidência do tributo, além de que, neste caso,
ficou demonstrado que, desde o acidente, a demandante não mais deveria figurar como contribuinte, por não preencher os atributos inerentes à condição de sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária desta espécie.

12.

Isso porque,

nos termos do
artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o
proprietário
do automóvel.
Ainda, consoante prescreve o
Código Civil
,
proprietário é aquele que possui as faculdades de usar, gozar e dispor do bem de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, bem como reivindicá-lo de quem, injustamente, o detenha (art. 1.228), sendo que, para o reconhecimento da posse, exige-se o exercício de algum desses poderes específicos da propriedade (art. 1.196).

13.

No presente caso, verifica-se que, após ocorrido o acidente e gravemente danificado o veículo, a ponto de permanecer inamovível, a parte autora não mais titularizou qualquer dos caracteres inerentes à posse ou propriedade do veículo em questão que justificassem a exação tributária em seu desfavor.

14.

Sobre o tema, Estado de Mato Grosso, dentro de sua competência para legislar sobre o IPVA, autorizou, por meio da já mencionada Lei nº 7.301/2000, o cancelamento de débitos de IPVA ainda que não

promovida a baixa no DETRAN,
in verbis
:

Art. 29-E
Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover o cancelamento, no Sistema de Conta Corrente do IPVA, dos débitos referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

§ 1º O disposto no caput somente se aplica aos débitos pertinentes a exercícios posteriores ao da ocorrência do sinistro.

§ 2º Regulamento editado pelo Poder Executivo disporá sobre:

I – os critérios de comprovação da perda ou destruição do bem;

II – o montante do débito alcançado pelo cancelamento que não poderá ultrapassar o limite fixado no
caput
do Art. 29-D

15.

Apesar da inexistência do aludido regulamento acerca do artigo mencionado, nesse contexto, não se pode, por si só, obstar o direito ao cancelamento dos débitos do IPVA
pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa administrativamente, eis que a lei permanece em plena vigência e possui observância cogente.

16.

Neste caso, aliás, verifica-se que o órgão de trânsito fora devidamente comunicado sobre o sinistro pela Policia Rodoviária Federal, gerando impedimento administrativo lançado no extrato do veículo em 04/02/2014
.

17.

Assim, comprovada a ocorrência do sinistro, a comunicação ao órgão de trânsito competente e a intrafegabilidade do automóvel, deve ser procedida a competente baixa do bem nos registros pertinentes, a contar da data da comunicação ao DETRAN (04/02/2014) nos termos fixados em sentença, sendo inexigíveis quaisquer exações tributárias decorrentes de sua propriedade, a partir desta data.

18.

Nesse sentindo tem entendido esta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT. DANO MORAL AFASTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial.

Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.

(...)

(N.U 1000338-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

21.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

22.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

23.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023